Tribunal: TJDFT
Processo: 0002776-91.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002776-91.2016.8.07.0017 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, A. C. C. D. C., B. C. D. C., LUIZ FELLIPE FRANCO FIALHO REPRESENTANTE: LETICIA POCA CARRIJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AO BANCO FINANCIADOR NO PERÍODO COMPRRENDIDO ENTRE O TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DO BEM E A DATA DA AVERBAÇÃO DA CARTA DE "HABITE-SE" NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. CABIMENTO. 1. Tendo em vista que os autores imputam à empresa promitente vendedora a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, e invoca, este fato como causa de pedir para a pretensão de ressarcimento dos valores desembolsados a título de juros de obra, mostra-se evidenciada a legitimidade da aludida ré para figurar no polo passivo da demanda. 2. Os "Juros de Obra" são cobrados dos promitentes compradores a partir da assinatura do contrato de financiamento vinculado ao Sistema Financeiro Habitacional e incidem sobre o montante que é liberado para a construtora no período de edificação do empreendimento imobiliário, até a averbação da carta de "habite-se". 3. O atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário acarreta a incidência de juros de obra por período superior ao que estaria o promitente comprador obrigado a pagar, caso fosse cumprido o prazo para a entrega do imóvel, circunstância que torna impositivo o ressarcimento, na forma simples, dos valores desembolsados indevidamente a este título. 4. Ainda que não trabalhados, os sábados devem ser computados na contagem do prazo de tolerância para fins de entrega de imóvel em construção, adquirido mediante contrato de promessa de compra e venda. 5. A mera comunicação remetida pela construtora à instituição financeira responsável pelo financiamento imobiliário, informando a emissão da carta de "habite-se", não tem o condão de acarretar a suspensão da cobrança dos juros de obra, devendo tal encargo incidir até a data da averbação deste fato na matrícula do imóvel perante o cartório imobiliário. 6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Nas contrarrazões, BANCO DO BRASIL S/A requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024